Tribunal: TJMT
Processo: 1059029-91.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059029-91.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[WALMIR PERES RAMOS - CPF: 697.865.851-00 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), Juízo da 5ª Vara Criminal de Cuiabá/MT (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA

- ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
- NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os e
mbargos de
d
eclaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, d
o Código de Processo Civil
,
de 2
015.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Estado de Mato Grosso
,
em face
d
o
acórdão
, p
roferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que,
à
unanimidade,
proveu
, em parte,
o
Recurso de Apelação Cível interposto por Walmir Peres Ramos.

O
Embargante alega que o
decisum
impugnado foi
omisso, p
orque não teria
observado que a modalidade de responsabilidade civil a incidir, no caso, é subjetiva, bem como que não há comprovação de dano moral.

Requer, com estes fundamentos, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes
.

A parte embargada apresentou manifestação
(
id.

2
04270657
)
, pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado, cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face do acórdão, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, proveu o Recurso de Apelação Cível interposto por Walmir Peres Ramos.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em
sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

No caso vertente,
o
Embargante afirma

que
a decisão
embargad
a

é
omissa
,

porque
não teria observado que a modalidade de responsabilidade civil a incidir, no caso, é subjetiva, bem como que não há comprovação de dano moral.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a
qual

o
Apelante
se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
deu
provimento
, em parte,
a
o Recurso de
Apelação Cível
interposto.

Inclusive, o voto
condutor
destacou
as peculiaridades do caso concreto, a ensejar a
responsabilidade
civil do Estado de Mato Grosso nos danos suportados pelo Apelante,
ora Embargado
, veja-se
:

“
[...]

No caso dos autos, o pedido de condenação tem por suporte fático o registro criminal em nome do Recorrente, como autor de fato criminoso que deu ensejo à ação penal contra si, intentada pela Justiça Pública.

A prova revela que na verdade o autor do fato criminoso é pessoa física outra, mas que por razão de falta de falsa informação, a ação penal acabou por ser registrada em seu nome e com os dados pessoais do Recorrente.

Naturalmente que a conduta do agente do Estado de Mato Grosso,
Recorrido
, que permitiu a deflagração de ação penal, com a contra a pessoa do Recorrente, revela um agir administrativo que não se coaduna com o que se espera de um serviço público com um mínimo de qualidade.

Além do mais, a inércia do poder público em retirar o nome do Apelante de tais registros, caracteriza culpa na modalidade omissão, bem como falha na prestação de serviço.

Não há que se falar em fato de terceiro. É por demais marcante a ofensa à esfera de direto à personalidade do Recorrente, ao se deparar com essa natureza de registro público em seu nome, a indicar como se criminoso fosse.

Há, na ação desastrosa do Estado, evidente ofensa, repita-se, a direito inerente à personalidade do Autor,
Recorrente
, ao se ver acoimado de criminoso, realidade que dispensa maiores indagações, inclusive quanto à intensidade da ofensa e seus reflexos.

De sorte que é mesmo o caso de responsabilização do Estado pela ofensa de que foi vítima o Apelante, no que diz aos seus valores enquanto cidadão.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FLAGRANTE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE ACUSADO DA PRÁTICA DE CRIME. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A instauração de inquérito policial e o oferecimento de denúncia por erro na identificação do acusado da prática de crime implicam em ofensa ao direito da personalidade, de forma que, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta do agente público, imperiosa a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1012047-08.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/02/2022,
Publicado
no DJE 24/02/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CRIME DE FURTO PRATICADO POR TERCEIRA PESSOA - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM RETIRAR O NOME DO AUTOR DA CONSULTA PROCESSUAL DO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA APÓS O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Omissão do Estado em retirar o nome do Autor dos registros de antecedentes criminais, uma vez que este foi utilizado por terceira pessoa, que passou pelo Autor para a prática delitiva.

2. Circunstância que enseja o dever de indenizar moralmente o Autor.

3. Recurso de Apelação Desprovido.

(N.U 0000262-70.2015.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)

Reconhecido o dever de indenizar, passo ao exame do quantum a ser fixado.

O que se contempla no quantum
debeatur
é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Autor. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Logo, haja vista a seriedade do resultado da ação do agente público, a meu ver, que a indenização por dano moral deve ser arbitrada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), diante do panorama retromencionado, restando inconteste o nexo de causalidade.
”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
os embargos de declaração opostos p
elo Estado de Mato Grosso.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024